Tribunal: TJDFT
Processo: 0747004-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0747004-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA-DF Suscitado: JUÍZO DA DÉCIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============== DECISÃO ============= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga – DF em relação ao d. Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília em razão de ação de obrigação de fazer proposta por Cláudia Mendes Ferreira contra Banco de Brasília S. A. originariamente distribuído no juízo Suscitado que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Taguatinga-DF sob o argumento de ser a autora consumidora, entendendo que a ação deveria ser proposta no foro de seu domicílio. Na decisão de ID 53179028, designado o Juízo Suscitado para as medidas urgentes. Nas informações prestadas pelo Juízo Suscitado da Décima Quarta Vara Cível de Brasília (ID 53545242), após nova análise dos autos, o mesmo reviu seu posicionamento e reconheceu ser o juízo competente para a análise do processo no 0737898-31.2023.8.07.0001, que deu origem ao conflito. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o conflito de competência, com fulcro no art. 932, III, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se aos Juízos e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator